Tribunal: CARF
Processo: 11030.734420/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.734420/2019-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.592 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
MAURI ANTONIO MILKIEWICZ EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS NÃO SANADAS NO
PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar a suspensão da exigibilidade
dos débitos motivadores da exclusão da mesma do Simples Nacional. A
simples alegação, sem comprovação através de documentos hábeis e idôneos,
não é suficiente para demonstrar a suspensão das pendências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-46.692, de 18 de maio de
2020, da 6a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.734420/2019-71
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.734420/2019-71

A Contribuinte recebeu Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900770487, de 12 de setembro de 2019 (e-fls. 05), por meio do qual a mesma foi excluída de
ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020, devido a existência de débitos
listados às e-fls. 06 a 19.
A Recorrente, após ciência, apresentou manifestação de inconformidade, alegando
o que segue:
O contribuinte está discutindo o valor do débito via judicial, por meio do processo n.
5003650-43.2019.4.04.7117 que tramita perante a Primeira Vara Federal da Comarca de
Erechim. Assim requer a suspensão do débito até o julgamento final da ação.
A 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização nem a suspensão dos débitos motivadores da sua exclusão.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 29/05/2020 (e-fls. 29) e
apresentou recurso voluntário no dia 25/06/2020 (e-fls. 32 a 37), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
• Preliminarmente, a Recorrente alega ter entendido que seu pedido de suspensão
havia sido deferido, tendo em vista informação do sistema de suspensão da exclusão por
processo, recebendo com surpresa a decisão da DRJ. Aponta que, mesmo questionando os
débitos, decidiu efetuar o parcelamento dos mesmos no dia 04/12/2019.
• No mérito, defende ter respondido a notificação da exclusão tempestivamente,
contudo aponta que o processo judicial ainda não possui julgamento final e, portanto, deve ser
mantida a suspensão desses autos. Com fulcro no art. 151 do CTN, a contribuinte requereu o
parcelamento dos débitos e, em razão disso, ou autos estão suspensos, ainda que não exista prova
de suspensão da exigibilidade em razão do processo judicial.
• Ao final, requereu sua manutenção no Simples Nacional, em razão da discussão
do débito na via judicial, bem como devido ao parcelamento do mesmo.
Juntou consulta do pedido de parcelamento às e-fls. 39 a 41.
Às e- fls. 44, foi juntado despacho devolvendo o processo para a 1a instância para
ciência de fatos não conhecidos na época do julgamento em relação à exclusão no SIVER.
A Presidente da 15a Turma da DRJ competente expediu decisão concluindo não
haver nos autos fatos que amparassem a revisão do Acórdão 07-46.692 – 6a. Turma da
DRJ/FNS.
Às e- fls. 44, foi juntado despacho informando que foram realizados apenas quatro
pagamentos em relação aos débitos.
É o relatório.
Voto
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.734420/2019-71

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Na data de emissão do Termo de Exclusão do Simples Nacional no
201900770487, de 12 de setembro de 2019, a Receita Federal identificou que a Recorrente
possuía débitos, sem a exigibilidade suspensa (e-fls. 05 a 19).
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade requerendo a suspensão
do presente processo, apontando que os débitos estavam sendo discutidos em ação judicial,
contudo não juntou documentos que demonstrassem a suspensão da exigibilidade dos débitos por
via judicial.
A DRJ, em análise à manifestação de inconformidade, manteve a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional, pois não restou demonstrado a suspensão dos débitos quando
da emissão do Termo de Exclusão, nem o respectivo pagamento.
No recurso voluntário, a Recorrente aponta que efetuou o parcelamento dos
débitos e recebeu com surpresa a decisão da DRJ, pois acreditava que o presente processo estava
suspenso em razão da existência do processo judicial. No mérito, alegou que deve ser
reconhecida a suspensão porque a ação judicial ainda não teve um fim e os débitos foram
suspensos.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso I do artigo 29 da LC
no 123/2006.
A empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, com fundamento no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123/2006 e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 81 da Resolução CGSN no
140/2018, que assim dispõem:
Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse- á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.734420/2019-71

V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar;
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
Resolução CGSN n° 140/2018:
Art. 15. Não poderá recolher os tributos pelo Simples Nacional a pessoa jurídica ou
entidade equiparada: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
(...)
XV - em débito perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou perante as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V)
Art. 81. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; e (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; ou(Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
A LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples Nacional se os
débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias contados da sua
ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.592 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11030.734420/2019-71

§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Pelas informações constante nos autos, não há como validar os argumentos de
defesa da Recorrente.
Primeiramente, importante explicar que a suspensão do processo de exclusão do
Simples Nacional registrado no sistema, deu-se em razão da apresentação da manifestação de
inconformidade no prazo de 30 dias contado da notificação do Termo de Exclusão, em respeito
ao art. 83, § 5o, da Resolução CGSN no 140/2018.
Logo, o que promoveu a suspensão da exclusão não foi a ação judicial apontada
pela Recorrente, mas o fato de ter essa apresentado manifestação de inconformidade. Essa
suspensão durará até julgamento final do presente processo que analisa a exclusão da mesma.
Outrossim, a discussão judicial dos débitos não implica necessariamente na
suspensão da exigibilidade dos mesmos, isso porque era dever do contribuinte apresentar provas
hábeis de que tais débitos estariam com a exigibilidade suspensa no prazo legal.
O art. 151 do CTN determina todas as possibilidades de suspensão da
exigibilidade dos débitos. No caso em concreto, a Recorrente não demonstrou que, à data do
recebimento do Termo de Exclusão, essa preenchia algum dos requisitos para a suspensão da
exigibilidade dos débitos em análise.
Ademais, a Recorrente teve ciência do Termo de Exclusão em 26/09/2019,
contudo efetuou o parcelamento dos débitos apenas em 04/12/2019. Diante disso, conclui-se que
a regularização das pendências ocorreu apenas após o prazo legal de 30 dias da ciência do citado
Termo.
Ao contrário do que defende a Recorrente, o simples fato de existir o
parcelamento não suspende o processo de exclusão, esse deveria ter sido requerido dentro do
prazo legal e, uma vez que não foi comprovada a suspensão da exigibilidade dos débitos no
período de recebimento do Termo de Exclusão, em razão do processo judicial, não há
fundamento que permita a manutenção da contribuinte no Simples Nacional.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital